Tribunal: TJSP
Processo: 1057827-60.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – COZINHEIRA - EVENTO "IN ITINERE" - SEQUELAS DE FRATURA NA PERNA DIREITA – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.

ATUALIZAÇÃO DOS ATRASADOS – ÍNDICES ECONÔMICOS PERTINENTES – JUROS MORATÓRIOS LEGAIS.

Remessa oficial parcialmente provida. Apelo da obreira desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1057827-60.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante SUSANA KOSAKA (JUSTIÇA GRATUITA) e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO
PARCIAL À REMESSA OFICIAL E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO
DA OBREIRA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1057827-60.2018.8.26.0053 -Voto no 26.634
2
Apelação / Remessa Necessária no 1057827-60.2018.8.26.0053
Apelante: Susana Kosaka
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 26.634
ACIDENTE DO TRABALHO – COZINHEIRA -
EVENTO “IN ITINERE” - SEQUELAS DE FRATURA
NA PERNA DIREITA – INCAPACIDADE PARCIAL E
PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL
COM O LABOR DEMONSTRADO – LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.
ATUALIZAÇÃO
DOS
ATRASADOS

ÍNDICES
ECONÔMICOS
PERTINENTES

JUROS
MORATÓRIOS LEGAIS.
Remessa oficial parcialmente provida. Apelo da obreira
desprovido.
Trata-se de remessa oficial e apelação de sentença que
julgou procedente a ação acidentária movida pela obreira em face do
INSS, sendo determinada a implantação de auxílio-acidente, a partir de
16/3/2018 (dia seguinte à cessação do auxílio-doença), abono anual,
juros de mora, correção monetária (INPC) e honorários advocatícios a
serem fixados quando da liquidação do julgado.
A obreira opôs embargos de declaração, sendo o recurso
recebido, porém, rejeitado.
Recorre a segurada requerendo a complementação da prova
pericial, respondendo-se aos quesitos formulados às fls. 88/ 94, com a
prolação de nova sentença, concedendo-se a aposentadoria por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1057827-60.2018.8.26.0053 -Voto no 26.634
3
invalidez ou o auxílio-doença acidentário, enquanto perdurar a
incapacidade para o trabalho, e somente em último caso, o auxílio-
acidente.
O recurso não foi respondido.
Decisão submetida ao reexame necessário.
É o relatório.
Preliminarmente, rejeito o pedido de conversão do
julgamento em diligência para complementação do trabalho técnico,
porquanto o laudo é claro, objetivo e apresenta conclusão coerente com
os exames realizados em juízo, não se vislumbrando qualquer dúvida,
ou mesmo contradição que justificasse elucidação, logo, desnecessária a
repetição ou complementação da prova.
É pacífica orientação de nossos Tribunais nesse sentido:
“O princípio da livre apreciação do laudo
pericial, autoriza o magistrado a ordenar
nova perícia somente nos casos em que a
primeira não o satisfaça, quer porque o laudo
lhe parece incompleto, vago, inconclusivo,
contraditório ou mesmo absurdo.” (Ap. s/
Rev. 735.847-00/9 - 3a Câm. - Rel. Juiz Ferraz
Felisardo - J. 23.3.2004).
Superada preliminar, passemos ao mérito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1057827-60.2018.8.26.0053 -Voto no 26.634
4
Conheço da remessa oficial por força do que dispõe o art.
496, inciso I, do CPC.
Afirma a parte obreira que, em 28/2/2012, sofreu um
atropelamento no trajeto do trabalho, que afetou sua perna direita,
resultando sequelas permanentes, que reduzem sua capacidade
laborativa e conduzem à percepção do benefício acidentário.
Realizada perícia médica, o expert constatou que a obreira
sofreu fratura da perna direita (exposta), resultando sequelas que
causam incapacidade parcial e permanente (fls. 74/82).
Não veio aos autos prova técnica capaz de infirmar a
conclusão do laudo médico-pericial.
Seguindo a posição do perito, o MM. Juiz a quo julgou
procedente o pedido, concedendo ao obreiro o benefício de auxílio-
acidente, uma vez que a perícia foi segura e convincente ao demonstrar
que o autor ressente-se de sequelas determinantes de dano à saúde, com
repercussão em sua capacidade laborativa.
Por sua vez, o nexo com o acidente narrado na inicial
restou reconhecido pela perícia e comprovado pela concessão do auxílio-
doença acidentário, de 17/5/2012 a 15/3/2018 e boletim de ocorrência
(fls. 32/35, 105).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1057827-60.2018.8.26.0053 -Voto no 26.634
5
Como se vê, o benefício concedido na sentença é
compatível com a sequela encontrada pelo perito, que reconheceu a
existência de incapacidade parcial e permanente, não podendo ser
acolhido o apelo, que postula a concessão da aposentadoria por
invalidez ou auxílio-doença.
Isto porque, o auxílio-doença pressupõe a existência de
incapacidade laborativa total e temporária: “O auxílio-doença será
devido ao segurado empregado a contar do 16o (décimo sexto) dia do
afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da
data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz”
(art. 60, Lei 8.213/91), ao passo que, para a concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez, mister a demonstração de incapacidade
total e permanente: “A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida,
quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que,
estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e
insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta
condição” (art. 42, da LB).
Por fim, objetivando manter a necessária cautela quanto à
fixação de índices e fatores de correção de forma prematura, ainda na
fase de conhecimento, consigno que o montante devido a título de
parcelas atrasadas será monetariamente corrigido pelos índices
econômicos pertinentes, a serem fixados na fase de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1057827-60.2018.8.26.0053 -Voto no 26.634
6
liquidação/execução, observando-se o decidido na ADI no 4.357 e
Repercussão Geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no
870.947/SE, provido, neste ponto, o reexame necessário.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à
remessa oficial, nos termos acima. Recurso da obreira DESPROVIDO.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator